Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida. Finalidade não atingida.
1 - Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade do adolescente pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
2 – A queda no rendimento escolar do adolescente, somado ao quadro de depressão desenvolvido após o cometimento do ato infracional e todo o contexto vivenciado em sua residência - suicídio da irmã e tentativa de suicídio da sobrinha –, sem que tenha sido disponibilizado, até o momento, atendimento psicológico e medicação necessários ao tratamento, impedem seja a medida extinta.
3 - Agravo não provido.